Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1.O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade, e, especialmente quando se cuida de alimentos provisórios, deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, comprovar a capacidade de quem os oferta e a necessidade de quem os recebe.
2.Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
3. Recurso não provido. Unânime.